Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744729-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: ALLINE TORRES REZENDE D E C I S Ã O Indeferida a gratuidade da justiça, o agravante foi intimado a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 20367086). No entanto, não atendeu a determinação no prazo assinalado (ID 20714725). Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 17:43:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator